Tribunal: TJDFT
Processo: 0702804-20.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702804-20.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA AGRAVADO: VINICIUS SANTOS BASTOS CUNHA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA contra decisão de ID 250437102 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de VINICIUS SANTOS BASTOS CUNHA, que indeferiu o pedido de reiteração de consulta ao sistema SisbaJud. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, verifica-se que o recurso é intempestivo. Em consulta aos expedientes no Processo Judicial Eletrônico no primeiro grau de jurisdição, verifica-se que a parte agravante registrou ciência da decisão em 19/9/2025, de modo que o prazo de 15 dias para interposição do recurso expirou em 10/10/2025. Tendo em vista que o recurso somente foi interposto em 14/10/2025, é manifesta sua intempestividade. A despeito da alegação da parte agravante de que a publicação da decisão em Diário de Justiça Eletrônico em data posterior postergou o início da contagem do prazo recursal, a ciência inequívoca, a partir do registro no sistema, constitui o termo inicial do prazo recursal. O artigo 60 do Provimento n. 12/2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito do TJDFT, disciplina que será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando tiver ciência inequívoca quanto ao integral conteúdo da decisão, se realizada em momento anterior à publicação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora